Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CORRENTISTA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EM CONTA-CORRENTE. INTERESSE. ENUNCIADO 259 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Legítimo o interesse de agir do agravado ao se socorrer do órgão judicial para esclarecer diversos lançamentos feitos pelo agravante em sua conta-corrente, os quais tem por controvertidos. Nesse sentido, o Enunciado 259 da Súmula do Col. STJ: "259. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária."
2. A apresentação pelo correntista de planilha detalhada de débitos realizados em conta-corrente, constando a data e os respectivos valores debitados, ainda que produzido unilateralmente, é início de prova hábil a fundamentar a ordem judicial de apresentar contas. Assim, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, é devida a prestação de contas com referência aos créditos e débitos sucessivamente lançados em conta-corrente ao longo da relação contratual especialmente se existe dúvida quanto à cobrança realizada.
3. Recurso conhecido e não provido.